Tribunal: TJDFT
Processo: 0709916-52.2022.8.07.0009
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0709916-52.2022.8.07.0009 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) EMBARGANTE: ANTONIO DE FREITAS LUIZ FILHO EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, ASSISTENTE DA ACUSAÇÃO D E S P A C H O Remetam-se os autos ao MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS em face dos embargos de declaração opostos por Antônio de Freitas Luiz Filho ao ID 56985250. Após, intimem-se as vítimas ‘Miriam Soares de Oliveira’ e ‘Felipe Wellington Nery Alves Mariano’, admitidas como assistentes de acusação pela decisão de ID 40459980, para apresentarem contrarrazões ao recurso. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem-me conclusos. Brasília, 18 de março de 2024. Desembargadora SIMONE LUCINDO Relatora